Tribunal: TJES
Processo: 5013828-43.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013828-43.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELBER QUINELATO CANSI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O requerente é beneficiário do plano de saúde da ré de segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, de abrangência nacional, intermediado por AJUDES, e foi diagnosticado com metástase do câncer no reto para o fígado, tendo o médico responsável pelo tratamento solicitado os seguintes procedimentos: BRAF – PESQUISA DE MUTAÇÃO GENÉTICA; INSTABILIDADE DE MICROSSATÉLITES (MSI), DETECÇÃO POR PCR, BLOCO DE PARAFINA e tratamento quimioterápico com FOLFIRI E BEVACIZUMABE (06) seis vezes. Aduz o autor que a requerida ficou silente em relação às solicitações a autorização para realização destes procedimentos, não obtendo retorno uma vez que as diversas solicitações que antes se encontravam “concluídas” se restaram “canceladas” no sistema de análise.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida a custear/autorizar o procedimento exame pet – ct oncológico, bem como CONDENO a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença. Confirmo a liminar já deferida nos autos.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais. A parte autora, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada para majorar a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pelas partes recorridas.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, convém registrar que é incontroverso que o contrato do requerente Nelber é regido em conformidade com as normas formuladas pela Agência Nacional de Saúde – ANS, com início de vigência em 01/02/2016.

O contrato juntado demonstrou que a segmentação do plano de saúde do requerente é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Destarte, conforme a atual Resolução Normativa da ANS de nº 465/2021 de 04 de Fevereiro de 2021 – sendo autorizado para planos com seguimento ambulatorial, os procedimentos negados anteriormente, agora é de cobertura obrigatória no tipo de plano do requerente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, ainda que quando da negativa o plano não incluísse tais procedimentos, sendo a doença coberta, a negativa de realização de qualquer procedimento previsto para o tratamento da doença coberta caracteriza falha na prestação de serviço devendo a ré ser condenada a custear os procedimentos pleiteados na peça inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por NELBER QUINELATO CANSI:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença no que concerne ao valor da indenização por danos morais.

Diante do caso em tela, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, restou verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Além do mais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados à tentativa frustrada de resolver a situação, trouxeram transtornos à recorrente, ao que transcenderam o mero aborrecimento, considerando especialmente o fato de ser o autor com saúde reconhecidamente fragilizada, e que não houve o fornecimento de todas as possibilidades, posto que a doença é coberta pelo plano, inclusive o exame negado.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$10.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, majorando os danos morais no importe de R$: 10.000,00 para a parte recorrente Nelber, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)